Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-89.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000815-89.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ROMULO RODRIGUES DE MACEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao exequente, quanto à impugnação apresentada pelo DF no ID: 27647854. Brasília, 9 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador